Tribunal: TJDFT
Processo: 0727735-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727735-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO, THAYLISE SOUSA BEZERRA EMBARGADO: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO em face da decisão proferida no ID 73854341, que não deferiu o pedido liminar. Nas razões recursais (ID 74305933), a embargante afirma, em síntese, a existência de omissões e contradições na decisão embargada. Defende, em síntese, que há omissão na decisão embargada, apresentando os seguintes argumentos: a) há alienação fiduciária, todavia, o credor exequente é o agente financeiro, pessoa diversa do credor; b) aponta contradição entre o reconhecimento da inexistência de financiamento formal do imóvel e a aplicação da exceção prevista no art. 3o, II, da Lei no 8.009/1990, que exige a existência de garantia real para afastar a impenhorabilidade; c) Omissão quanto à ausência de garantia real no contrato que originou a dívida, o que, segundo os embargantes, inviabilizaria a penhora do bem; d) viabilidade econômica da penhora, uma vez que o imóvel possui baixa liquidez e valor insuficiente para satisfazer o crédito, o que tornaria a medida ineficaz e desproporcional; e) Aduz que possui filhos menores residindo no imóvel, situação que reforça a proteção constitucional; f) Afirma que a dívida é de natureza privada, sem qualquer relação com o financiamento imobiliário. Por fim, requer que sejam sanadas as omissões/contradições apresentadas, concedendo efeito infringente para deferir o efeito suspensivo ao processo originário. Subsidiariamente, postula que seja determinada a suspensão da penhora até a quitação integral do financiamento habitacional. Alternativamente, requer que se determine a penhora apenas dos direitos aquisitivos que excedam o valor do financiamento habitacional. Em qualquer hipótese, pretende que seja assegurada a continuidade do financiamento habitacional e a preservação da moradia familiar. É o relatório. Decido. Recebo os embargos interpostos pelo embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão ao embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. De fato, as omissões cabíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum. Na hipótese em tela, em que pese o embargante afirme a ocorrência de omissão, observa-se que a decisão liminar indicou os fundamentos pelos quais o pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Conforme constou da decisão embargada, “o crédito executado, em juízo de cognição sumária, é decorrente da aquisição do próprio imóvel pelo devedor. Com efeito, o executado adquiriu o imóvel dos credores, ficou inadimplente com as obrigações assumidas, todavia, agora pretende alegar bem de família em relação ao imóvel que não pagou. Assim sendo, entendo que incide no caso em comento a exceção prevista no art. 3o, II, da Lei 8.009/90, cujo teor normativo visa justamente impedir que o devedor possa se beneficiar da impenhorabilidade para se eximir da dívida contraída para a aquisição da própria moradia”. Inclusive, foi transcrita decisão do Superior Tribunal de justiça em abono ao entendimento desta relatora. Assim, embora o embargante sustente a inaplicabilidade da exceção legal prevista na Lei no 8.009/90, este não foi o entendimento adotado por esta Relatora, que fundamentou sua decisão com base nos elementos constantes dos autos, conforme exposto na decisão embargada. Nesse contexto, os argumentos apresentados evidenciam a ausência de plausibilidade no direito invocado pelo agravante, o que justifica o indeferimento do pedido liminar. Ressalte-se que não se trata de análise do mérito do recurso, mas apenas da apreciação dos fundamentos necessários à concessão ou não do efeito suspensivo no processo originário. Além disso, os pedidos subsidiários deveriam ter sidos apresentados na peça recursal, não sendo admissível sua modificação ou inclusão nesta fase processual. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Caso o embargante não concorde com a decisão liminar, deverá interpor o recurso cabível. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora